Tribunal: TCU
Processo: 021.550/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 602/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que os presentes autos tratam de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Cultural Palmares (FCP) em desfavor do Centro Brasileiro de Informação e Documentação do Artista Negro - Cidan (CNPJ 03.877.143/0001-74) e do Sr. Carlos Alberto Medeiros (CPF XXX.634.897-XX), como então presidente do Cidan (gestão: 17/5/2007 a 16/5/2012), diante da total impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio 07/2007 (Siafi 593391) firmado entre a FCP e o Cidan para a realização do " Festival de Cultura Afro Brasileira "; Considerando que, em 30/10/2018 (Peça no 7), ao apurar a subsistência do débito sob o montante de R$ 89.430,99 (oitenta e nove mil, quatrocentos e trinta reais e noventa e nove centavos, em valores de 1/1/2017), estando esse valor em patamar inferior ao limite de R$ 100.000,00 fixado pelo art. 6o, I, e 19, da IN TCU no 71, de 2012, com as alterações promovidas pela IN TCU no 76, de 2016, o Acórdão 2252/2019-TCU-Segunda Câmara determinou o arquivamento do presente processo, sem cancelar o débito, mantendo a obrigação de pagamento aos responsáveis (Carlos Alberto Medeiros - CPF XXX.634.897-XX e Centro Brasileiro de Informação e Documentação do Artista Negro - Cidan: CNPJ 03.877.143/0001-74), sem prejuízo de salientar que eles poderiam solicitar ao TCU o desarquivamento do processo para o subsequente julgamento do feito ou efetuar o pagamento do débito para lhes ser dada a eventual quitação; Considerando que, em 27/3/2019, ao atuar em nome de Carlos Alberto Medeiros, o Sr. Anivaldo dos Anjos Filho (OAB/SP 273.069) apresentou o expediente intitulado como recurso de reconsideração (Peça no 24), requerendo " seja concedida devolução do prazo para apresentação de defesa em relação a obrigação imposta no v. Acórdão no 10660/2018" e que seja "excluído do polo passivo da presente lide, tendo em vista, não ser mais o atual presidente da instituição CIDAN "; Considerando que, não tendo apreciado o mérito das contas, o citado Acórdão 2252/2019-TCU-Segunda Câmara configuraria a decisão terminativa prevista pelo art. 201, § 3o, do RITCU; Considerando que, por esse motivo, ao proceder à análise de admissibilidade prevista no art. 49, I, da Resolução TCU no 259, de 2014, a Serur manifestou-se à Peça no 51 no sentido de o presente expediente não poder ser recebido como o suposto recurso de reconsideração, já que, em sintonia com o art. 285 do RITCU, somente seria cabível o eventual recurso de reconsideração contra a decisão definitiva prevista no art. 201, § 2o, do RITCU; Considerando, enfim, que, no presente caso concreto, mostra-se aplicável a inteligência do § 3o do art. 199 do RITCU, prevendo a possibilidade de o responsável solicitar o desarquivamento do processo para o julgamento de mérito pelo TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246/2011, e no art. 50, § 3o, da Resolução TCU no 259, de 2014, em receber, como mera petição, o expediente apresentado à Peça no 24 pelo Sr. Anivaldo dos Anjos Filho (OAB/SP 273.069) em nome de Carlos Alberto Medeiros, determinando, por conseguinte, o desarquivamento do presente processo para o efetivo andamento do feito, nos termos do § 3o do art. 199 do RITCU, além de prolatar a determinação a seguir indicada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.550/2017-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Alberto Medeiros (CPF XXX.634.897-XX) e Centro Brasileiro de Informação e Documentação do Artista Negro - Cidan (CNPJ 03.877.143/0001-74). 1.2. Órgão: então Ministério da Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex/TCE). 1.6. Representação legal: Priscilla Heloisa Grosso Rodrigues de Mattos dos Anjos (OAB/SP 371.216), entre outros, representando Carlos Alberto Medeiros. 1.7. Determinar que, no prazo de 30 (trinta) dias, a Secex-TCE promova a devida citação de todos os responsáveis arrolados nos autos, sem prejuízo de, em conjunto com as supervenientes defesas porventura apresentadas, analisar o conteúdo da documentação acostada à Peça no 24 como elementos adicionais de defesa, ficando, desde já, autorizada a realização das necessárias medidas saneadoras subsequentes.